Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o réu reincidente, em que pese a pena fixada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser o fechado. Todavia, tratando-se recurso exclusivo da defesa e, sendo este mais favorável ao réu, mantém-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
2. Expedida a carta de guia provisória, tem-se por atendida a finalidade do art. 387, § 2o, do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.